Tribunal: CARF
Processo: 10855.908014/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.908014/2009-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.747 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA S.A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/1999
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PIS E COFINS.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços -
ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS.
Cabe elucidar que o Parecer SEI 7698, de 2021, aprovado pelo despacho
PGFN ME 246 em 26.5.2021 ratificou o decidido pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.908014/2009-12
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.747 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.908014/2009-12

(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3201-004.717, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso
voluntário, para que a unidade preparadora exclua o ICMS da base de cálculo da Cofins,
apurando o valor do crédito pleiteado.

O colegiado a quo consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/1999
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE COFINS. CERCEAMENTO DO DIREITO
À
AMPLA
DEFESA
E
AO
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
NULIDADE.
Observados as normas inerentes ao procedimento administrativo, havendo a
oportunidade para esclarecer os fatos controvertidos, assim, garantindo-se,
assim, o exercício da ampla defesa e ao contraditório.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS.
APLICAÇÃO DO PARADIGMA POSTERIOR SUA PUBLICAÇÃO. ART.
1.040. CPC.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços
ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral,
decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS.
“A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza,
a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento
do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.”
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.747 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.908014/2009-12

(AI 523706 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe109 DIVULG
01062018 PUBLIC 04062018)”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo que:
 Deve ser aplicado o entendimento fixado no Recurso Especial no.
1.144.469/PR do STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, que deu
pela inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição;
 A decisão do E. STJ deve ser a adotada, considerando o fato de que ela
já é definitiva, sendo de observância obrigatória por este Conselho
(Artigo 62 do anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais).

Em despacho às fls. 196 a 198, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional – para que seja rediscutida a exclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da Cofins.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores.

Ventiladas tais considerações, quanto à matéria admitida – qual seja, sobre a
possibilidade ou não da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, sabe-se que o
STF em 12.5.2021 começou a apreciar os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.747 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.908014/2009-12

Nacional em face da decisão dada quando da apreciação do RE 574.706, em sede de repercussão
geral, com finalização do julgamento em 13.5.2021.

Ao apreciarem os embargos de declaração, o STF proferiu a seguinte decisão:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de
cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se
trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência
do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

Em 24.5.2021, foi publicada a ata no 14, de 13.5.2021. DJE no 98, divulgado
em 21.5.2021, atestando o que restou decidido.

Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI 7698, de 2021, aprovado pelo
despacho PGFN ME 246 em 26.5.2021 que, por sua vez, ratificou o decidido pelo STF.

Sendo assim, em respeito ao art. 62 da Portaria MF 343/2015, é de se dar
provimento ao recurso nessa parte.

Em vista de todo o exposto, no mérito, voto por negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.747 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.908014/2009-12

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital